Tribunal: TJSP
Processo: 1040455-20.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação de indenização por lucros cessantes. Sentença de parcial procedência. Apelo de ambas as partes. Preliminar de ilegitimidade passiva. Rejeição. Construtora que é a única responsável pela conclusão da obra, sendo parte legítima para responder pelos danos decorrentes de eventual atraso. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Imóvel destinado à exploração do ramo de

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação de indenização por lucros cessantes. Sentença de parcial procedência. Apelo de ambas as partes. Preliminar de ilegitimidade passiva. Rejeição. Construtora que é a única responsável pela conclusão da obra, sendo parte legítima para responder pelos danos decorrentes de eventual atraso. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Imóvel destinado à exploração do ramo de hotelaria. Desnecessidade de produção da prova pretendida pela ré, pois incontroverso que a autora adquiriu o imóvel para fins de investimento. Atraso na entrega da obra. Presunção de danos por lucros cessantes. Súmula 162 deste E. TJSP. Inaplicabilidade da Súmula 76 do C. STJ à espécie, por se referir à interpelação para constituir em mora o devedor, subtendendo-se tratar do comprador, e não do vendedor. Termo inicial de cálculo dos lucros cessantes. Mês subsequente ao mês correspondente ao prazo final de entrega. Termo final que deve corresponder à efetiva entrega da unidade imobiliária. Percentual da indenização por lucros cessantes majorado de 0,3% para 0,5% sobre o montante pago pela autora, por mês de atraso. Precedentes deste E. TJSP. Autora que decaiu em metade do pedido. Sucumbência recíproca. Apelo da autora provido, parcialmente provido o apelo da ré.